Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-63.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. MENSALIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CAMINHÕES. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
1. Operou-se a preclusão sobre a incompetência territorial, rejeitada por meio de decisão interlocutória não desafiada por agravo de instrumento, admitido pela jurisprudência a partir do REsp. 1.704.520.

2. Ausente elemento apto a desconstituir a cobrança, que encontra expresso amparo em cláusula contratual.